Tribunal: TJDFT
Processo: 0005293-78.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RATEIO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE.
1. Constatando-se omissões no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Verifica-se a omissão quando o julgado não considera o resultado do julgamento do recurso para o correto rateio das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil.
3. Recurso parcialmente provido.